Tribunal: TJDFT
Processo: 0769645-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTA EM ORTOPEDIA. REALIZADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que DISTRITO FEDERAL forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em seu recurso, aduz que está inserido na lista de regulação para realização do procedimento por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental de assistência à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal forneça a consulta no prazo de 10 dias. No mérito, reitera o pedido.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56089801). Gratuidade judiciária deferida (ID 56183494). Antecipação de tutela indeferida (ID 56183494) Contrarrazões apresentadas. (56089807). Parecer do Ministério Público (ID 56606658)

3. Conforme manifestação do recorrente no ID 56766047 a consulta requerida já foi realizada, o que põe fim à presente demanda. Prejudicado o recurso interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

4. RECURSO PREJUDICADO. Isento de custas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.